Tribunal: TJES
Processo: 5000164-35.2024.8.08.0002
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Desconto em folha de pagamento; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-12-18

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000164-35.2024.8.08.0002
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ASPECIR PREVIDENCIA
RECORRIDO: ELIETE DUARTE MOREIRA e outros
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5000164-35.2024.8.08.0002

RECORRENTE:
ASPECIR PREVIDÊNCIA.

RECORRIDO
: ELIETE DUARTE MOREIRA.

PROJETO DE VOTO

Relator - Dr. Grécio Nogueira Grégio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DESCONTOS DE CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA (ASPECIR) EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. VÍNCULO NÃO COMPROVADO. CONTRATAÇÃO POR TELEFONE. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA.

1.

Trata-se de ação na qual a autora, aposentada, busca a anulação de filiação associativa e a reparação por danos, alegando descontos mensais indevidos em seu benefício previdenciário por um serviço que não contratou de forma livre e consciente.

2. A sentença, aplicando os efeitos da revelia, julgou parcialmente procedente o pedido para declarar a nulidade da filiação, determinar a cessação dos descontos, condenar a ré à restituição simples dos valores pagos e ao pagamento de R$5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais.

3. Recurso inominado interposto pela associação ré, no qual suscita preliminares e, no mérito, sustenta a validade da contratação por telefone e pugna pelo afastamento das condenações, alegando ausência de dano moral.

4. O recurso não merece provimento. As preliminares de perda do objeto e incompetência do juízo são corretamente afastadas. A revelia da ré, que não compareceu à audiência de conciliação, acarreta a presunção de veracidade dos fatos narrados na inicial (art. 20, Lei nº 9.099/95), incumbindo-lhe o ônus de produzir prova robusta em contrário, o que não ocorreu. A gravação telefônica apresentada pela própria recorrente, como bem analisado pelo juízo de origem, não comprova o consentimento livre e informado da consumidora, pessoa idosa e hipervulnerável, mas sim uma abordagem confusa que viola o dever de informação. A realização de descontos em benefício previdenciário, de natureza alimentar, com base em contrato nulo, configura dano moral
in re ipsa
. O valor de R$5.000,00 (cinco mil reais) fixado na origem mostra-se razoável e proporcional ao dano sofrido.

5. Isto posto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a r. sentença por seus próprios e jurídicos fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, e do Enunciado nº 11 das Turmas Recursais.

6. Condenação da parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, na forma do art. 55 da Lei n.º 9.099/95.

MARCOS AURELIO SOUSA JUNIOR

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO –
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de projeto de voto elaborada pelo Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)